Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702115-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLESIO MACHADO ZEFERINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limitou-se a afirmar que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar sua real condição. Isso porque colacionou aos autos apenas informação de inexistência de declaração de imposto de renda do ano calendário 2021 e a uma nota fiscal de venda da produção, os quais não são suficientes para aferir a sua condição financeira. Destaco, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça em relação ao processo deve ser direcionada ao juízo a quo, pois a apreciação do pedido, neste momento, se restringe a isentá-lo, ou não, das módicas custas do Agravo de Instrumento (art. 98, § 5°, do CPC). Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou recolhê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora